Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. pedido de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito. penhora de eventuais recebíveis pertencentes à parte Executada. POSSIBILIDADE. esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há necessidade de expedição de carta precatória para encaminhar ofícios a operadoras de cartões de crédito, buscando localizar crédito em favor da empresa executada. Tal diligência não precisa ser cumprida por Oficial de Justiça (o que justificaria o envio da carta precatória); pode perfeitamente ser executada pela Secretaria do Juízo mediante simples envio de ofício pelo Correios. Do mesmo modo, a medida requerida prescinde de comprovação da efetiva atividade da empresa executada.
2. Penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido tais constrições, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo a penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição. 2.1. "O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis ( )" (AgInt no AREsp 946.558⁄RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20⁄10⁄2016, DJe 09⁄11⁄2016).
3. No caso dos autos, foram realizadas consultas de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD e RENAJUD), assim como consulta de bens imóveis junto a Cartórios, via E-RIDF. Todas infrutíferas.
4. Assim é que, lembrando-se o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas todas as diligências anteriores, assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pela própria exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.